Tribunal: STF
Processo: RE 1566152
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC ):



     APELAÇÃO EMBARGOS DE TERCEIRO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre faturamento da interessada DERSA decorrentes da cobrança de tarifas para travessia de balsas litorâneas Sentença de improcedência Pleito de reforma da sentença Não cabimento PRELIMINAR da apelante Nulidade da sentença Afastamento Alegação de contradição e ausência de fundamentação da r. sentença Alegação que, embora classificada pela apelante como preliminar, traz matéria atinente ao mérito, de modo que assim será analisada MÉRITO Possibilidade de penhora ante a personalidade jurídica de direito privado da interessada DERSA, que perdura durante o procedimento de liquidação Exegese do art. 207 da Lei Fed. nº 6.404, de 15/12/1.976 Decisão que não viola o art. 100 da CF Tese firmada no RE nº 693.112/MG, TEMA nº 355, de 25/05/2.017, do STF, segundo a qual “é legítima a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão, não devendo a execução prosseguir mediante precatório” Regime de precatórios não é aplicável às Sociedades de Economia Mista que executem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas TEMA nº 253, de 25/05/2.011, do STF Precedentes deste TJ/SP Sentença mantida APELAÇÃO não provida Majoração dos honorários advocatícios, em segunda instância, em 1%, além do mínimo previsto no §3º do artigo 85 do CPC já fixados em sentença, em desfavor da apelante, de acordo com o artigo 85, § 11, do CPC.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 100; e 102, §2º, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 18, p. 10-14):



    Destarte, a primeira e mais óbvia razão para a não persistência do julgado recorrido é justamente o FATO NOVO lançado durante o processamento recursal. 



     Isto, porque, em 15/09/2.023, foi sacramentada a extinção do DERSA (doc. anexo), passando o Estado de São Paulo a suceder tal Empresa Estatal em todos os seus direitos e suas obrigações.



     E a partir desta nova realidade, torna-se inafastável a aplicação do REGIME CONSTITUCIONAL DE PRECATÓRIOS, já que os débitos discutidos na demanda de origem, passaram a ser passivo do Ente Federativo, que não pode ser impelido a pagá-los de outra forma que não a prevista no artigo 100 da Lei Maior.



    (...)



     SEGUNDO, E AINDA QUE ASSIM NÃO FOSSE, pelo julgamento da ADPF nº 387, neste C. STF. Precedente que fixou a utilização do regime de precatórios às empresas estatais que, como o DERSA, prestam serviço público próprio do Estado, de natureza não concorrencial. Precedente com caráter vinculante e de observância obrigatória, conforme artigo 102, §2º, da CF”



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 23).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o Tribunal de origem negou provimento à apelação e afastou a aplicação, ao caso concreto, da tese de incidência do regime de precatório, nestes termos (eDOC 12, p. 7):



    “Com efeito, em se tratando de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, a personalidade jurídica da interessada DERSA é preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207, da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/2.976, transcrito a seguir: 



     Artigo 207. A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação. 



     Assim, preservada a personalidade jurídica da interessada DERSA até sua efetiva extinção, os valores arrecadados por meio de pedágio ainda são de titularidade desta, não tendo a apelante provado, suficientemente, o domínio ou a posse sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, nos termos do artigo 678 do Código de Processo Civil, supra, motivo pelo qual não é possível a suspensão liminar das medidas constritivas sobre as receitas e o levantamento da penhora, pleiteados. 



     Superada tal questão, cinge-se a controvérsia em torno da seguinte questão: se o fato de o Estado suceder processualmente empresa jurídica de direito privado, tem o condão de alterar o procedimento de execução, no sentido de invalidar a penhora realizada anteriormente e exigir que a execução prossiga mediante precatório, na forma do artigo 100 da Constituição Federal3 e do artigo 523 do Código de Processo Civil.4.



     Ocorre que não tem razão a apelante em relação à alegada necessidade de se observar o regime constitucional de precatórios nos presentes autos. 



     Insta salientar que a questão foi recentemente pacificada na jurisprudência, na medida em que já foi fixada tese no julgamento do TEMA nº 355, de 09/02/2.017, do Supremo Tribunal Federal, nestes exatos termos: “é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



     Nesse sentido, importante ressaltar que o regime de precatórios não é aplicável às Sociedades de Economia Mista, como é o caso da interessada DERSA, que executem atividades em regime de concorrência ou que tenham como objetivo distribuir lucros aos acionistas, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário RE nº 599.628, em Repercussão Geral, TEMA 253, de 25/05/2.011, do Supremo Tribunal Federal. 



     Pois bem, é cediço que a interessada DERSA distribui lucro entre seus acionistas, nos termos do artigo 32 do Estatuto Social5 desta empresa: (...)



     Logo, a aplicação do regime dos precatórios já foi definitivamente afastada, de modo que a presente penhora deve ser processada de acordo com as regras do Código de Processo Civil, podendo servir para a satisfação do crédito pertencente aos apelados. 



     No tocante à expectativa de sucessão da empresa em extinção pelo Estado, veja-se o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, no sentido de que não acarreta a impenhorabilidade dos valores bloqueados, enquanto não ultimada a liquidação.”



    Com efeito, a controvérsia, relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos foi tratada por esta Corte no Tema 253 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 17.10.2011. Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 



    Sociedades de economia mista que desenvolvem atividade econômica em regime concorrencial não se beneficiam do regime de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição da República. 



    Quanto à aplicação do Tema 355 da repercussão geral, ao caso concreto, aponto os seguintes julgados, cujo recurso foi interposto pelo Estado de São Paulo, Sucessor da Dersa-Desenvolvimento Rodoviário S/A:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil e administrativo. Cumprimento de sentença. Ação de cobrança. Sociedade por ações. Pessoa jurídica de direito privado. Não observância ao regime de precatório. Possibilidade. Tema nº 355 da Repercussão Geral. 1. Segundo o entendimento da Suprema Corte, as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100 da CF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 693.112/MG, feito paradigma do Tema nº 355 da Sistemática da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE 1.460.438-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.02.2024). 



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. EXTINÇÃO DA DERSA E SUBSEQUENTE SUCESSÃO PELO ESTADO DE SÃO PAULO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. TEMA 355 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II - O acórdão impugnado não divergiu das diretrizes estabelecidas no Tema 355 da Repercussão Geral, cujo processo paradigma é o RE 693.112/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocasião em que esta Suprema Corte fixou a seguinte tese: "É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”. III - Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RE 1518508 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)



    Desse modo, aplica-se conjuntamente, ao caso, o entendimento das teses fixadas nos Temas 253 e 355 da repercussão geral. Entendimento contrário demandaria revolvimento do quadro fático dos autos, inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice da Súmula 279 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC.



     Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente